Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENTREGA DE TABLET. OFICIAIS DE JUSTIÇA. PEQUENA PARCELA DE SERVIDORES. IMPULSIONAMENTO PROJETO PILOTO. TJDFT MANDADOS. ENCERRAMENTO DO PROGRAMA. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. MEDIDA IMPOSITIVA.
I- De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, caput, ‘’a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’.
II - “É pacífico o entendimento de que a Administração Pública deve nortear seu agir pela estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF)” (Acórdão 1201460, PAD00024922019, Relator: JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 30/8/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: 27/28).
III – O princípio da autotutela autoriza à Administração Pública anular os atos administrativo ilegais ou revogar os atos administrativos inconvenientes ou inoportunos, como no caso em apreço em que não mais subiste projeto piloto “TJDFT MANDADOS”.
IV- Viola o princípio da legalidade o ato de fornecer equipamentos eletrônicos (tablet) a parcela de servidores, sem ato normativo interno anterior.
V- A Administração deve, outrossim, obediência a critérios impessoais, ou seja, é vedado ao Administrador direcionar equipamentos estratégicos somente a uma parcela de servidores que exercem a mesma atividade.
VI – A avaliação de implementação de política de desenvolvimento administrativo-judicial fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração do TJDFT, sendo certo que alguns projetos, por vezes, devem ser sobrestados para o cumprimento do orçamento imposto.
VII – Negou-se provimento ao recurso administrativo.